Tribunal: TJDFT
Processo: 0726571-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726571-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELVIDIO NUNES DE BARROS NETO RÉU ESPÓLIO DE: LUIZ CARLOS BARRETO SIQUEIRA AGRAVADO: RAION DE ALMEIDA SIQUEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELVÍDIO NUNES DE BARROS NETO em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do Inventário no 0003587-79.2001.8.07.0016 acolheu os embargos de declaração opostos pelo agravado e reconheceu a contradição, determinando a inclusão do bem designado por designado por lote no 21, Trecho 08, do Setor de Mansões do Lago Norte, faça parte da colação. Em uma análise preliminar do agravo de instrumento, verifica-se que o agravante deixou de impugnar especificamente a decisão recorrida, eis que trata das questões acerca da hierarquia dos provimentos judiciais, da existência de sentença homologatória de acordo no divórcio consensual em que o bem foi doado ao agravante e seu irmão e da impossibilidade de inclusão do bem na colação. Entretanto, a decisão agravada apenas acolheu os embargos de declaração por reconhecer a contradição, ante a existência de decisão, já preclusa, que determinou a inclusão deste bem no monte partilhável, o que indica violação ao princípio da adstrição. Nesse contexto, conforme o artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso por violação ao princípio da adstrição e tentativa de renovação de discussão de questão já preclusa. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de julho de 2024 16:09:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador